Tribunal: TJMT
Processo: 1032225-04.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032225-04.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURILIA MARIA DA SILVA - CPF: 207.777.791-53 (AGRAVADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1032225-04.2022.8.11.0002 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Várzea Grande.

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravada:
Aurilia Maria da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão monocrática deste Relator que conheceu parcialmente o recurso de apelação da autora.

Inconformado, o agravante alega este juízo deixou de analisar a integralidade dos documentos acostados, enfatizando o teor do contrato de cartão de crédito consignado, incidente sobre o benefício de pensão por morte. Afirma que a autora utilizou cartão em diversos estabelecimentos comerciais, razão pela qual pugna pela reforma da decisão.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou resposta.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1032225-04.2022.8.11.0002 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Várzea Grande.

Agravante:

Banco BMG S.A.

Agravada:
Aurilia Maria da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra a decisão monocrática deste Relator que conheceu parcialmente o recurso de apelação da autora.

Inconformado, o agravante alega este juízo deixou de analisar a integralidade dos documentos acostados, enfatizando o teor do contrato de cartão de crédito consignado, incidente sobre o benefício de pensão por morte. Afirma que a autora utilizou cartão em diversos estabelecimentos comerciais, razão pela qual pugna pela reforma da decisão.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco BMG S.A., contra a decisão monocrática deste Relator que proveu parcialmente o recurso de apelação.

De fato, assim como apontou a instituição bancária, a decisão monocrática mencionou que não restou demonstrado a relação contratual do cartão crédito, referente ao benefício de pensão por morte.

Explica que foi anexado aos autos o contrato de cartão de crédito e as faturas com compras em diversos estabelecimentos comerciais. Assim, não há que ser falar em conversão do contrato para empréstimo consignado.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

Isto porque se verifica que o decidido nos embargos declaratórios realmente foi contraditório quanto aos documentos e inobstante isso a parte embargante juntou aos autos documentação suficiente para comprovar a regularidade contratual entre as partes.

Dessa forma e diante da análise da documentação juntada no id. 181348187 é o caso de afastar a inexistência do débito com relação a pensão por morte e a restituição de forma simples imposta na decisão monocrática hostilizada com o consequente desprovimento do recurso de apelação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024